Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-49.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CAIXA D`ÁGUA. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÕES. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Garantida à parte a oportunidade de se manifestar em relação ao laudo pericial apresentado, nos termos do que estabelece o art. 477, § 1o, do CPC/15, não viola o contraditório, nem caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença após juntada de petição da parte apenas manifestando ciência quanto à conclusão da perícia, mormente quando evidenciada a higidez do trabalho pericial.
2. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão.
3. É dever do juiz evitar que o contraditório previsto em lei seja indevidamente utilizado para procrastinar o andamento do feito.
4. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.